Tribunal: TJDFT
Processo: 0755101-34.2018.8.07.0016
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. OMISSÕES. NÃO VERIFICADAS. OMISSÃO. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. OCORRÊNCIA. CONTRADIÇÃO EXISTENTE. EMBARGOS INTERPOSTOS PELO DEMANDADO DESPROVIDO. EMBARGOS MANEJADOS PELA DEMANDANTE PROVIDOS.

1. De acordo com a regra prevista no art. 1022 do Código de Processo Civil justifica-se a interposição dos embargos de declaração diante da ocorrência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no acórdão.

2. O acórdão embargado deixou de examinar a questão, alusiva aos ônus da sucumbência, deduzida pela demandante. 2.1. A autora ajuizou ação de alimentos, pretendendo obter a condenação do demandado ao pagamento de obrigação alimentar. 2.1. O pedido foi julgado procedente, em montante distinto do pretendido. 2.2. Assim, houve sucumbência mínima da demandante, o que justifica a aplicação, ao caso em deslinde, da regra prevista no art. 86, parágrafo único, do CPC.

3. Verificada a ocorrência de contradição no acórdão, impõe-se o acolhimento dos embargos com o objetivo de correção do defeito apontado.

4. Embargos de declaração manejados pelo réu conhecidos e desprovidos. Embargos interpostos pela demandante conhecidos e providos.